Tribunal: TJES
Processo: 5005117-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005117-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA HELENA GOMES FARIA
AGRAVADO: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGR
AVO DE INSTRUMENTO

Nº
5005117-53.2021.8.08.0000

AGVTE
:
MARIA HELENA GOMES FARIA

AGVDO
:
BENEDITO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR:
Des.
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela exequente
MARIA HELENA GOMES FARIA
, eis que irresignada com a r. decisão
que, nos autos d
o cumprimento de sentença
, deferiu o pedido de penhora de
10
% (
dez
por cento)
sobre os
vencimentos
do devedor/recorridos

para pagamento do crédito devido.

Pugna
a
Agravante
pela majoração de referido percentual para 30% (trinta por cento), já que o recorrido recebe mensalmente o valor aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais) líquidos, sendo tal montante suficiente para a sua sobrevivência. Aduz ainda que, acaso mantido o percentual de 10% (dez por cento), a dívida será adimplida com aproximadamente 44 (quarenta e quatro) anos.

O pedido de concessão da tutela recursal foi
deferido (id 1865620).

Contrarrazões apresentadas (id 1967903).

Consta ainda pedido de reconsideração (id 2424460) da decisão que deferiu a tutela recursal.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES,
19 de abril de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGR
AVO DE INSTRUMENTO

Nº
5005117-53.2021.8.08.0000

AGVTE
:
MARIA HELENA GOMES FARIA

AGVDO
:
BENEDITO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR:
Des.
Convocado. Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela exequente
MARIA HELENA GOMES FARIA,
eis que irresignada com a r. decisão
que, nos autos d
o cumprimento de sentença
, deferiu o pedido de penhora de
10
% (
dez
por cento)
sobre os
vencimentos
do devedor/recorridos

para pagamento do crédito devido.

Pugna
a
Agravante
pela majoração de referido percentual para 30% (trinta por cento), já que o recorrido recebe mensalmente o valor aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais) líquidos, sendo tal montante suficiente para a sua sobrevivência. Aduz ainda que, acaso mantido o percentual de 10% (dez por cento), a dívida será adimplida com aproximadamente 44 (quarenta e quatro) anos.

A
claro que da decisão vergastada, o aqui recorrido também ingressou com o agravo de instrumento nº
500
5022-23
.2021.8.08.000
, sendo certo que ali restou consignado que ele é
devedor de elevada quantia em favor da
agravante
, cujo valor atualizado se aproxima de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), inclusive, em recente decisão, o Magistrado singular rejeitou a exceção de pré-executividade, de modo que reconheceu a legalidade da execução.

Restou pontuado ainda, que
nos autos de origem,
consta a informação que
o recorrente possui uma remuneração líquida de aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais) e que o Magistrado singular esgotou todos os meios de constrição (renajud e bacenjud),
somente procedendo a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração de origem alimentar após a realização das referidas diligências.

F
eita estas considerações, neste recurso, tenho que o pleito deve ser acolhido.

Digo isto pois restou
suficientemente demonstrado, através dos
documentos acostados aos autos,
que
a
Ag
ravante,
pessoa já idosa com aproximadamente 70 (setenta anos), não pode esperar o adimplemento do devedor por longos 44 (quarenta e quatro) anos, acaso mantido o percentual de 10% (dez por cento), como fixado na sentença combatida.

Ademais, como já assente no agravo de instrumento nº
5005022-23.2021.8.08.0000
interposto pelo recorrido, em face da mesma decisão, verifica-se que este
tem demonstrado desapreço não somente pel
a
exequente, mas também pela própria Justiça,
eis que não busca resolver e adimplir o valor devido
.

Assim,
a majoração do bloqueio do percentual para 30
% (
trinta
por cento) d
os
vencimentos
do recorrido, a princípio, não
compromete o seu sustento,
pelo contrário, a manutenção do percentual de 10 % (dez por cento) indica risco de ineficácia do provimento jurisdicional almejado.
N
esse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFERIÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO DOCUMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU QUE A CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO VISA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO RECORRENTE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ também possui orientação no sentido de que o Agravo de Instrumento deve ser formado com as peças essenciais à compreensão da controvérsia, além das qualificadas como obrigatórias pela norma processual (art. 525 do CPC).

2. Contudo, a alteração do entendimento da instância ordinária quanto à necessidade da documentação não trasladada mostra-se inviável, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. No mais,
o propósito recursal é definir se, na hipótese, é

possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

4. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/1973, o STJ pacificou o entendimento de que a referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no parágrafo 2º do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários. 5. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

6. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente visa garantir a efetividade da execução e não compromete a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável ao STJ em virtude do óbice de sua Súmula 7.

7. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
.

1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/12/2012 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) de verba recebida a título de aposentadoria para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

3. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC/73, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos proventos de aposentadoria do recorrente.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1394985/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

D
e outro lado, embora o recorr
ido
alegue ser portador de diversas doenças, não verifico que o percentual
acima fixado de 30% (trinta por cento)
de sua remuneração é capaz de afetar o seu sustento, ao ponto de abalar a sua dignidade, como quer fazer crer.

Veja-se que o recorr
ido
não trouxe aos autos documentos fidedignos, como notas fiscais e extrato de pagamento de funcionários com CTPS, p
elo contrário, apresentou planilha apócrifa (id
1967918
) sem valor legal e extrato de cartão de crédito
(id 1967926)
que está condizente com a sua remuneração, não parecendo que está em situação de extrema dificuldade financeira.

Outrossim
, verifica-se que todas as doenças apontadas
pelo ag
ravado
,
como parkinson (2011), pulmão (2012), coluna lombar (2013), macroadenoma (2014), dislipidemia (2018) e acidente vascular (2021) são anteriores a decisão primeva, sendo certo que todas estas circunstâncias foram pormenorizadas pelo Julgador singular ao fixar a penhora da remuneração, sem o comprometimento do seu sustento.

Assim, mormente não havendo sido demonstrado pel
o
Recor
rido
que a penhora de seus vencimentos poderá comprometer o seu sustento, e não sendo possível presumi-lo, entendo que
é possível a majoração do percentual para completa satisfação do crédito da agravante
.

P
elo exposto
e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele
DOU
PROVIMENTO,

a fim d
e
majorar para 30% (trinta por cento) o percentual de bloqueio nos vencimentos do recorrido, até a satisfação da sua dívida.

D
eixo de analisar o pedido de reconsideração (id 2424460), em razão da análise meritória deste instrumento.

É como voto.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGR
AVO DE INSTRUMENTO

Nº
5005117-53.2021.8.08.0000

AGVTE
:
MARIA HELENA GOMES FARIA

AGVDO
:
BENEDITO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR:
Des.
Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA AGRAVANTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
–
Em situações excepcionais, é permitida a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito de origem, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna.
Precedentes do STJ.

I
I - N
ão
tendo o
Recor
rido demonstrado
que a penhora de seus vencimentos poderá comprometer o seu sustento, e não sendo possível presumi-lo, entendo que
é cabível a majoração do percentual em 30% (trinta por cento para completa satisfação do crédito da agravante
.

II
–
Recurso
conhecido e
provi
do
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.